Tribunal: TCU
Processo: 031.027/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1477/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, do Regimento Interno do TCU e 17, § 3o, da Resolução TCU 315/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em: a) dispensar o monitoramento das deliberações exaradas no item 1.7.1 do Acórdão 918/2017-TCU-Primeira Câmara ; e em b) restituir os presentes autos à unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 031.027/2015-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Aurivalter Cordeiro Pereira da Silva (XXX.654.134-XX); Francisco José Coelho Teixeira (XXX.948.453-XX); Hamilton Lacerda Alves (XXX.955.195-XX); Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro (XXX.040.291-XX); Jose Gentil (XXX.841.203-XX); Manoel Humberto Lemos da Silva (XXX.252.674-XX); Marcelo Pereira Borges (XXX.543.594-XX); Robson Afonso Botelho (XXX.979.074-XX); Stanley Rodrigues Bastos (XXX.620.078-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Infraestrutura Hídrica 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.